Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pelos embargantes, no sentido de que o acórdão teria incorrido em contradição e omissão, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento dos recursos interpostos, o que não é possível de se realizar na via estreita dos embargos declaratórios.
3 - A legitimidade da sociedade agravada para cobrança dos honorários foi incontestavelmente comprovada e o documento juntado apenas corroborou com as alegações da agravada, de modo que se revela incabível a tese de que houve violação ao artigo 10 do CPC, mormente em razão de que o ordenamento veda a alegação de nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo, além do mais, não se observa nos autos qualquer fundamento cabal pra se refutar a legitimidade da sociedade agravada em pleitear os honorários pretendidos.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.